Tribunal: TJDFT
Processo: 0012832-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942 DO STF.

1. Na dicção do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao órgão julgador a realização de juízo de retratação, se o acórdão divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional.

2. Conforme o paradigma RE 1.014.286/SP, o reconhecimento do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria deriva da interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, operando como preceito de isonomia.

3. Recurso provido.